Tribunal: TCU
Processo: 010.582/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00016/2008, firmado com o/a CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 700323, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Constitui objeto deste convênio dar continuidade à implementação, no Estado do Rio Grande do Norte ao Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX/FAPERN?CNPq, criado pelo Decreto N.o 1.857 de 14/04/1996. (no da TCE no sistema: 1061/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3212/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação à Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte - Fapern (06.091.808/0001-08), ante o recolhimento integral das dívidas que lhe foram imputadas por meio dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4628/2024-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 251 e 252): 1. Processo TC- Processo 010.582/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte - Fapern (06.091.808/0001-08) 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Iara Lucia Vaz Guedes (OAB/RN 19.353), Thalya Janaína Félix Canario (OAB/RN 10.534), Daniel Freire Oliveira da Costa (OAB/RN 6.077) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao interessado.